Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL POR APLICATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DA SERVIÇOS DE TRANSPORTE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DE QUALQUER DAS PARTES – POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Não se acolhe a tese de inversão do ônus da prova, nos termos do Código do Direito do Consumidor, uma vez que se trata de contrato de prestação de serviços de transporte de passageiros mediante adesão a plataforma digital UBER. As relações firmadas entre a empresaUberdo Brasil Tecnologia LTDA e os motoristas parceiros são regidas pelo CódigoCivil.
2. O autor trabalhou como motorista em parceria com o aplicativo Uber de dezembro de 2018 a março de 2021, quando teve a conta bloqueada pela ré em decorrência de reclamações relacionadas a comportamento inapropriado. O recorrente alega que a rescisão contratual ocorreu sem prévia notificação, o que lhe impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, postula a reforma da sentença, a fim de reativar o cadastro do autor à plataforma da empresa e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. O item 12.1. dos Termos e Condições da empresa (ID 31936452 – fls. 10) prevê a rescisão contratual por descumprimento destes Termos, da Política de Desativação ou do Código de Conduta da Uber, com a consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio e, nos demais casos, mediante notificação com até 7 dias de antecedência. Há prova nos autos que o recorrente foi comunicado de quatro reclamações de usuários por sua conduta, sendo a última por ameaçar de agredir fisicamente usuários por cancelamento do pedido. Constata-se que a empresa enviou previamente notificações por meio eletrônico sobre o comportamento inapropriado do recorrente, inclusive quanto a possibilidade da rescisão, ensejando assim oportunidade de se defender das reclamações dos usuários. Ademais, há previsão de rescisão unilateral sem aviso prévio em razão do descumprimento de deveres nos termos acordados.
4. A empresa detém autonomia e liberdade para contratar. Não pode ser compelida a manter ou restabelecer a conta para a prestação de serviços de transporte que não atendem as regras previamente estabelecidas.
5. Ante a ausência de ilegalidade contratual não há razões para condenação ao pagamento de danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.